Tribunal: TJSP
Processo: 2178244-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL FRENTE AO ART. 5o, INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO CUIDA DE EXTENSÃO DE PENA A PESSOA NÃO CONDENADA, MAS DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR CULPA IN ELIGENDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE, COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO, IGUALMENTE NÃO RECONHECIDA.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL FRENTE AO ART. 5o, INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO CUIDA DE EXTENSÃO DE PENA A PESSOA NÃO CONDENADA, MAS DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR CULPA IN ELIGENDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE, COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO, IGUALMENTE NÃO RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE. POSSIBILIDADE. CONFECÇÃO DE PLANILHA SEM O AUXÍLIO DE CONTADOR. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N.o 6.385/76.
Recurso improvido.